Tribunal: STF
Processo: RMS 38573
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Ato impugnado de natureza jurisdicional e não revestido de teratologia. Negativa de seguimento, forte nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Vistos etc.



    1. Recurso ordinário interposto contra acórdão prolatado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no MS nº 28.263 (numeração na origem). Foram impugnados, no mandado de segurança, atos jurisdicionais por meio dos quais o STJ culminou por dar provimento ao recurso especial nº 1.876.053/SP.



    2. A decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança, desafiada por agravo interno, resultou mantida pelo acórdão ora recorrido, com respaldo nos fundamentos sintetizados na seguinte ementa (evento 35, fl. 2):



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TAMPOUCO TERATOLOGIA. DESCABIMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Não há ilegalidade em decisão que, ao examinar agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, determina a autuação do agravo como recurso especial, nos termos do art. 34, inciso XVI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Sobreveio decisão monocrática da Relatora, que não conheceu do recurso especial.



    2. Não há ilegalidade em decisão subsequente que, ao examinar o segundo agravo interno, exerceu o juízo de retratação, consoante o art. 1.021, § 2.º, do Código de Processo Civil, determinando a inclusão do recurso especial em pauta para julgamento colegiado. A Turma Julgadora deu provimento ao recurso especial.



    3. Não há falar em "transito em julgado pela preclusão consumativa" se a Parte interpôs, dentro do prazo, os recursos cabíveis, e foram proferidas decisões absolutamente dentro dos limites das normas processuais.



    4. É manifestamente descabido o mandado de segurança manejado, uma vez que não se admite, via de regra, sua impetração contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de patente ilegalidade ou teratologia, o que, definitivamente, não se evidencia no caso.



    5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no MS n. 28.263/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 28/3/2022.)



    3. No recurso ordinário (evento 41), a parte impetrante, João Nilton Fagundes dos Santos, insiste na tese de que, ao dar provimento ao recurso especial nº 1.876.053/SP, a autoridade apontada como coatora, além de não ter considerado o trânsito em julgado de anterior decisão proferida naqueles autos, inobservou o requisito do prequestionamento e da similitude fática, bem como os enunciados das Súmulas nºs 7 e 211 do STJ e 282 e 356 do STF.



    4. A União apresentou contrarrazões (evento 52).



    5. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    6. À luz da jurisprudência sedimentada no âmbito desta Corte, salvo em casos excepcionais, revestidos de flagrante teratologia, incabível o manejo de mandado de segurança para impugnar ato de conteúdo jurisdicional. A propósito, por ilustrativas de tal orientação, reproduzo as ementas dos seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO RECORRIDA FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. EXIGÊNCIA DE PRELIMINAR, FORMAL E FUNDAMENTADA, DE REPERCUSSÃO GERAL. ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO SUSPENDEM OU INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante - Súmula 267/STF. II - A parte recorrente tem o ônus de apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi verificado no presente caso. III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo. IV – A falta de fundamentação, a que se refere o inciso IV do § 1° do artigo 489 do CPC/2015, não se configura quando a decisão recorrida estiver fundamentada na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. V- Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 37150 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021)



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 33814 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE VENCIDA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. O cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional é hipótese excepcionalíssima e limitada a situação de flagrante teratologia, não verificável no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é reiterada no sentido de que o princípio da ampla defesa não pode justificar o abuso no direito de recorrer diante do mero inconformismo da parte com resultado de julgamento desfavorável. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 32714 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014)



    7. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por meio dos atos jurisdicionais questionados, culminou por dar provimento ao recurso especial nº 1.876.053/SP, em acórdão assim ementado:



    DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO. LAUDO DO PERITO JUDICIAL. METODOLOGIA CORRETA. OBSERVÂNCIA DO PADRÃO MONETÁRIO VIGENTE NO MOMENTO EM QUE HOUVE O CREDITAMENTO A MENOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. Cumprimento de sentença iniciado em 10/04/2009. Recurso especial interposto em 21/01/2019 e concluso ao Gabinete em 21/05/2020.



    Julgamento: Aplicação do CPC/2015.



    2. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, na qual se postula o pagamento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.



    3. O propósito recursal consiste em dizer se é correto o método de cálculo determinado no acórdão recorrido, notadamente em razão da modificação da moeda nacional pela Lei que instituiu o Plano Verão.



    4. Ao se calcular, no dia do crédito do rendimento ("aniversário"), a diferença entre o que foi pago pelo Banco a título de correção monetária e o que seria devido pela aplicação do índice correto, declarado no título judicial, é indispensável verificar se houve, no curso da aplicação, eventual modificação do padrão monetário utilizado na conta.



    5. Em especial, na hipótese dos autos, é necessário considerar que, em janeiro de 1989, a Lei do Plano Verão (Lei 7.730/89), modificou a unidade do sistema monetário brasileiro para o cruzado novo, correspondente a mil cruzados.



    6. Dessa maneira, para apurar, no "aniversário" da conta em fevereiro/1989, o valor sonegado pela instituição financeira em relação à correção monetária do mês anterior, deve-se, inicialmente, converter o saldo depositado em janeiro em cruzados para cruzados novos. A partir daí, calcula-se quanto seria devido a título de correção monetária segundo o índice deferido na sentença (na hipótese, 42,72%); após, retira-se desse valor o que foi efetivamente pago pelo Banco e, sobre o montante resultante, faz-se incidir os consectários previstos no título judicial (in casu, atualização monetária pela Tabela do TJ/SP, juros remuneratórios de 0,5% ao mês e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação).



    7. Considerando que foi essa a metodologia de cálculo adotada pelo perito judicial, não se faz necessária a renovação da perícia.



    8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.876.053/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/4/2021.)



    8. Observo que, no acórdão impugnado, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, observado o dever de fundamentação, esposou, à luz do art. 1º da Lei nº 8.024/1990, o entendimento de que, para apuração de valores devidos a título de expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor I, seria necessário observar o padrão monetário vigente no momento em que houve o creditamento a menor da correção monetária.



    9. Devidamente fundamentado e amparado em interpretação da legislação federal de regência, o mencionado acórdão não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal.



    10. Quanto à alegação de que, ao prover o mencionado recurso especial, o STJ não teria observado o “trânsito em julgado pela preclusão consumativa” de anterior decisão desfavorável ao Itaú Unibanco S.A., verifico que o impetrante não cuidou de impugnar de modo específico e dialógico os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido, adiante transcritos, no trecho de interesse (evento 35, fls. 2-4; destaques no original):



    “O mandado de segurança em epígrafe foi impetrado contra decisões da Ministra Nancy Andrighi, seguidas por acórdãos da TERCEIRA TURMA, que deu provimento ao Recurso Especial n. 1.876.053/SP interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A.



    O aludido recurso especial foi inadmitido na origem, ensejando a interposição de agravo em recurso especial n. 1.651.778/SP.



    O agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial, por decisão prolatada pelo Ministro João Otávio de Noronha, então Presidente desta Corte.



    Ato contínuo, a Parte Recorrente interpôs agravo interno, sendo distribuído o feito à Ministra Nancy Andrighi, que proferiu decisão determinando ‘a autuação do agravo como recurso especial, nos termos do art. 34, XVI, do RISTJ, para melhor exame da matéria em debate.’



    Seguiu-se a prolação de outra decisão monocrática da Relatora, que não conheceu do recurso especial por falta de prequestionamento e ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial.



    Houve a interposição de outro agravo interno.



    A Relatora, em face das razões apresentadas pelo Agravante, reconsiderou a decisão anterior, consignando que as Partes deveriam aguardar ‘a oportuna inclusão do recurso em pauta para julgamento colegiado’.



    A TERCEIRA TURMA, à unanimidade, deu provimento ao recurso especial ‘para restabelecer os efeitos da sentença que fixou o crédito do autor-recorrido no valor apontado no laudo do perito judicial (R$ 82.519,14, atualizado até 30/11/2011).’



    A Parte Recorrida, ora Impetrante, opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.



    Em seguida, foi interposto recurso extraordinário, inadmitido pela Vice-Presidência desta Corte, ensejando a interposição de agravo em recurso extraordinário, que foi remetido para o Supremo Tribunal Federal.



    Consta, ainda, que a Parte ora Impetrante ajuizou Reclamação contra decisão monocrática da Ministra Nancy Andrighi. O feito foi distribuído para o Ministro Luis Felipe Salomão, que indeferiu liminarmente a petição inicial. O pedido de reconsideração foi recebido como agravo interno, o qual não foi conhecido pela SEGUNDA SEÇÃO.



    O Impetrante alega que a decisão do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA ‘transitou em julgado pela preclusão consumativa com a ratificação pela v. decisão da Excelentíssima Ministra NANCY ANDRIGHI (fls. 1081 a 1083)’ (fl. 04). Reitera, no mais, as questões de fundo relacionadas à atualização das contas da execução em andamento.



    Pede a concessão da ordem com a ‘reforma do v. acórdão impetrado de fls. 1223 a 1232 e as decisões de fls. 1141, 1166, 1190 a 1206 declaradas sem efeito, com a concessão da segurança e com a declaração de trânsito em julgado definitivo do Venerando Acórdão de fls. 992 a 995’ (fl. 34).



    A combativa advogada parece desconhecer o instituto jurídico invocado, ao supor, de forma pouco respeitosa, ter havido reforma do julgado ‘num espaço de mágica’ (fl. 105). Não há, contudo, nem sombra de ‘preclusão consumativa’.



    Basta uma simples leitura no relatório acima sumariado para se constatar que inexiste ilegalidade da decisão que, em juízo de retratação, converte o agravo em recurso especial, conforme expressamente consignado no acórdão que rejeitou os embargos de declaração, in verbis: ‘A retratação da decisão anteriormente proferida pelo Relator, quando tempestivamente postulada pela parte interessada em agravo interno, não enseja qualquer nulidade processual. Pelo contrário, a providência possui expressa autorização legal, prevista no art. 1.021, § 2º, do CPC/2015.’



    E, ademais, ‘A decisão do Relator de, ao analisar o agravo interno, tornar sem efeito a decisão agravada, em juízo de retratação, não é passível de recurso, porquanto não enseja prejuízo às partes, cujas alegações serão oportunamente examinadas.’



    Nesse contexto, é manifestamente descabido o mandado de segurança, uma vez que não se admite, via de regra, sua impetração contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de patente ilegalidade ou teratologia, o que, definitivamente, não se evidencia no caso.



    Nesse sentido é a jurisprudência mansa e pacífica desta Corte, v.g.: ‘A utilização do mandado de segurança para refutar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando tratar-se de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora’ (MS 27.173/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/05/2021, DJe 12/05/2021).



    Em suma: não há falar em ‘transito em julgado pela preclusão consumativa’ se a Parte interpôs, dentro do prazo, os recursos cabíveis, e foram proferidas decisões absolutamente dentro dos limites das normas processuais.”



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que cabe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC/2015. A inobservância desse requisito resulta na inadmissibilidade do recurso. Nesse sentido:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 31779/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2013).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Ausência de desconstituição pelo agravo regimental do fundamento da decisão agravada ou de apresentação de razão suficiente para ensejar sua reforma. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido.” (RMS 35463/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.5.2018)



    12. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na espécie, de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    13. Ante o exposto, com respaldo nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora